Tribunal: TJDFT
Processo: 0717657-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PASEP. ADMINISTRAÇÃO. SALDO EM CONTA INDIVIDUAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS. NORMAS ESPECÍFICAS DO PIS/PASEP. DANOS MATERIAIS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – ação indenizatória por danos materiais decorrentes de suposta má gestão dos recursos do Pasep.
2. Decisão anterior – a sentença julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condenar o Banco-réu à reparação de danos materiais em montante inferior ao pleiteado pelo autor.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar o valor devido pelo Banco-réu como a diferença do pagamento referente ao saldo da conta do apelante-autor vinculada ao Pasep.
III – Razões de decidir
4. Diante da validade das normas que definem a metodologia de atualização monetária dos valores das contas individuais do Pasep, não há amparo legal para a utilização de indexador não previsto nas referidas normas ou de índices percentuais diversos dos definidos pelo Conselho Diretor do PIS/Pasep.
5. O primeiro laudo pericial apresentado nos autos, cujo resultado o autor pretende seja adotado como valor indenizatório, incluiu parâmetros e procedimentos incompatíveis com a legislação que disciplina a matéria, por isso não pode ser considerado para fins de reparação material.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 26/1975, art. 3o. Decreto no 78.276/1976, art. 10, II e III; art. 12, V. Decreto no 4.751/2003, art. 8o, II, “a” e “b”, III, e art. 10, II. Decreto no 9.978/2019, art. 4o, II, “b” e “c”, III, e art. 12, II. Resolução/Bacen no 1.396/1987. Lei no 7.738/1989. Lei no 7.959/1989. Lei no 9.365/1996, art. 12 c/c art. 4o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível, 07299057320198070001, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/10/2023; TJDFT, TJDFT, Apelação Cível, 07156239320208070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/3/2022.